Tribunal: STF
Processo: HC 72684
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Não  há  nulidade  pelo  fato  de  o  pedido  de  prisão
preventiva  ter sido  autuado em  separado, porquanto,  tendo sido os
autos  retirados  do  Cartorio  pelo  defensor  constituido  pelo ora
paciente,  a autuação em separado  do referido pedido se impunha para
que não se impedisse a presteza da decisão judicial a respeito.
          "Habeas corpus" indeferido.